Tribunal: TJDFT
Processo: 0751186-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0751186-30.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NELIA MARIA DE OLIVEIRA VALLU, BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, NELIA MARIA DE OLIVEIRA VALLU DESPACHO Esclareça a recorrente NELIA MARIA DE OLIVEIRA VALLU a afirmação de que providenciou a juntada, neste feito, do comprovante de recolhimento do preparo (ID 77605964), pois o comprovante de ID 77604694 tem como pagador o Banco do Brasil, também recorrente, e constitui cópia do comprovante de ID 77310541. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital